Tribunal: TJMT
Processo: 1011449-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011449-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO SILVIO FERREIRA - CPF: 325.928.091-04 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ACESSO AOS SISTEMAS CNIB E SREI. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada visando à cobrança da Nota de Crédito Rural n.º 97/07071-8. Diante da ausência de bens penhoráveis, o exequente pleiteou a consulta aos sistemas CNIB e SREI, pedido indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de competência do CNIB para decretação de indisponibilidade e possibilidade de consulta ao SREI pela própria parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de diligências nos sistemas CNIB e SREI, com a intervenção do Judiciário, para localização de bens do devedor na execução frustrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Judiciário (como CNIB, SREI, Bacenjud, Renajud e Infojud) para a busca de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais.

4. A negativa do juízo
a quo
se mostra contrária ao princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do CPC, além de destoar da finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição do Judiciário, criados justamente para permitir maior celeridade e efetividade na tutela jurisdicional.

5. No caso concreto, o exequente demonstrou diversas tentativas infrutíferas de localização de bens e não possui acesso direto às ferramentas solicitadas, sendo razoável a intervenção judicial para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização dos sistemas CNIB e SREI, mediante requisição judicial, para localização de bens do devedor em execução frustrada, ainda que não esgotadas previamente outras diligências extrajudiciais. 2. O indeferimento imotivado de acesso a tais sistemas compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o princípio da cooperação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, DJe 20/04/2023; TJ-MT, AI 1027354-97.2023.8.11.0000, j. 13/03/2024; TJ-MT, AI 10187638820198110000, j. 04/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

que move contra
ANTONIO SILVIO FERREIRA
, indeferiu os pedidos da instituição financeira para realização de pesquisas de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

O Agravante alega, em síntese, que as pesquisas são necessárias para dar efetividade à execução, diante da inexistência de bens penhoráveis até o momento. Sustenta que o indeferimento das consultas representa entrave ao acesso à justiça, pois tais meios de informação estão disponíveis ao Judiciário para conferir eficiência, agilidade e efetividade à prestação jurisdicional.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme se vê em ID. 280322889.

A liminar foi indeferida em ID. 280709364.

Intimado, o Agravado deixou o prazo correr
in albis
sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
, em face do
ANTONIO SILVIO FERREIRA,
alegando o inadimplemento da Nota de Crédito Rural nº 97/07071-8, com vencimento final previsto para 30/06/2003, tendo o prazo alterado por meio de aditivo para 01/05/2004, cujo débito era de R$ 3.012,00.

Relata que após exaustivas diligências de buscas de bens para a satisfação do débito, sem êxito, solicitou ao juízo
a quo,
a realização de pesquisas de indisponibilidade junto aos sistemas CNIB e SREI.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)

A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, foi criada para integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas, no escopo de dar eficácia e efetividade as decisões e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis.

Não se presta a Central à função de executar uma ordem de indisponibilidade, mas apenas organizar e dar publicidade às indisponibilidades já determinadas.

(...) Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido para que seja decretada a indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB.

Ademais,
INDEFIRO
o pedido de consulta de bens imóveis pertencentes à parte executada por meio do SREI, eis que aludida diligência pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante simples acesso ao site
www.centralrisc.com.br
.

Logo, não há justificativas plausíveis para transferir tal ônus ao Poder Judiciário.” (ID. 175507118 – ação correlata)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua
reforma
, para que seja
deferido o pedido de buscas nos sistemas informatizados, disponíveis ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é permitida a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens penhoráveis da parte devedora, sem a necessidade de esgotar as tentativas extrajudiciais. A Corte determina que todos os meios apropriados devem ser disponibilizados à parte exequente, visando a rápida e eficaz satisfação de seu crédito.

Sobre a temática cito julgado da Corte Cidadã:

(...) Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Precedentes: REsp 1.796.854/RS , relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464.714/PR , relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83 /STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“(...) Conforme precedentes do STJ, a utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.”
(TJ-MT 10187638820198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022)

“[...] 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).”
(TJ-MT 10158165620228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Na hipótese dos autos, a ação de execução foi proposta em 11/12/2013

e, desde então, o credor busca judicialmente a satisfação do seu crédito, tendo reiteradamente pugnado por diligências no feito na busca por bens passíveis de penhora, sem êxito até o momento.

Verifico dos autos que, regularmente citado, o agravado apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada. Após essa manifestação, deixou de se pronunciar nos autos, evidenciando conduta desidiosa quanto ao cumprimento da obrigação exequenda.

Desta feita, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do art. 797 do CPC, e, diante da dificuldade de o Agravante encontrar bens passíveis de penhora e impossibilidade de se obter as informações solicitadas por conta própria, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas CNIB e SREI, como medida a contemplar a celeridade processual e o atendimento à tutela jurisdicional vindicada.

A propósito, nesse sentido já se manifestou este Eg. Sodalício:

“(...)
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB,
conforme Provimento nº 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário.
Excepcionalmente, o sistema CNIB, a depender da comprovação de que restou infrutífera a busca de bens do devedor,
por meio de sistemas ao alcance do credor, não obstante ser ferramenta com propósito distinto,
poderá ser usado com essa finalidade
. O CPC em seu art. 6º, consagra o princípio da cooperação, que acentua a indispensável colaboração dos sujeitos do processo
, visando à obtenção do alcance da tutela jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo
. No caso dos autos, restou comprovado que o credor, sem êxito, exauriu todos os meios que este dispõe para a localização de bens do devedor, em busca da satisfação de seu débito.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027354-97.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2024) Destaquei

“(...)
Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional
. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que
é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução
, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. O credor não demonstrou que está impedido de providenciar a inscrição do nome da devedora em cadastros de inadimplentes, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de adoção da medida pelo Poder Judiciário.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000852-87.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2024
)
Destaquei

Com tais considerações, após detida análise da matéria, com o objetivo de salvaguardar a efetiva prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação executada, merece guarida o pleito do Banco do Brasil S.A.

Por todo o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, para autorizar a realização de pesquisas nos sistemas SNIB e SREI.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025